Tribunal: TJMT
Processo: 1033822-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033822-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), SALINAS GOLD MINERACAO LTDA - CNPJ: 03.212.955/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de Notificação de Lançamento lavrada em razão da realização de operações de exportação sem prévio credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, previsto no Decreto Estadual n. 1.262/2017, legitima a cobrança de ICMS sobre operações que destinem mercadorias ao exterior, mesmo diante da imunidade prevista no artigo 155, § 2o, X, "a", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A imunidade tributária não autoriza a exoneração do cumprimento das obrigações acessórias, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

4. O Decreto Estadual n. 1.262/2017 estabelece obrigações acessórias legítimas e proporcionais para controle fiscal, não configurando restrição indevida à imunidade constitucional.

5. A ausência de credenciamento no regime especial não implica em não reconhecimento da imunidade, mas sujeita o contribuinte ao recolhimento antecipado do ICMS, valor este que poderá ser restituído mediante comprovação posterior da efetiva exportação.

6. Não demonstrado o cumprimento dos requisitos legais, não se evidencia a probabilidade do direito nem o perigo de dano irreparável, afastando-se os pressupostos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Revogação da tutela recursal anteriormente concedida.

Tese de julgamento:
"
1. As exigências de credenciamento prévio em Regime Especial de Controle e Fiscalização para operações de exportação constituem obrigações acessórias legítimas, não configurando restrição à imunidade tributária. 2. O não credenciamento sujeita o contribuinte ao recolhimento antecipado do ICMS, assegurada a restituição mediante comprovação posterior da efetiva exportação.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2o, X, "a"; Decreto Estadual n. 1.262/2017, art. 10, § 2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 627051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12/11/2014; STJ, AgInt no RMS n. 53.001/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16/5/2017; TJMT, AI 1026032-47.2020.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SALINAS GOLD MINERAÇÃO LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação Anulatória Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada n. 1051891-97.2024.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada.

O Juízo
a quo
compreendeu que não foi evidenciada a probabilidade do direito, visto que o débito se deu em razão da autora, ora agravante, ter realizado operações de exportação, ou saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas a formação de lote, sem estar credenciada no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, fato este que enseja a cobrança do ICMS sobre referidas operações.

A parte agravante alega, em síntese, que restaram preenchidos os requisitos constantes no art. 300 do CPC, sustentando que as operações realizadas estão imunes à tributação do ICMS, visto que se trata de exportação de produtos, defendendo que “
é evidente que o ICMS não é devido nas operações de exportação, conforme a legislação vigente e a jurisprudência consolidada
”, ao que requer que seja afastada a cobrança de ICMS e, consequentemente, reformada a decisão de 1a instância para conceder a tutela de urgência pleiteada.

Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário escampado pela Notificação de Lançamento no 172926/693/11/2019, o que restou deferido em decisão anterior (id. 255823183).

Contrarrazões apresentadas em id. 267598275.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Salinas Gold Mineração LTDA. contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada, sob o fundamento de que não foi evidenciada a probabilidade do direito, visto que o débito se deu em razão da autora ter realizado operações de exportação, ou saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas a formação de lote, sem estar credenciada no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, fato este que enseja a cobrança do ICMS sobre referidas operações.

A agravante pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a tutela de urgência nos autos principais, visando suspender a exigibilidade do crédito tributário encampado pela Notificação de Lançamento n. 172926/693/11/2019.

A Notificação de Lançamento foi lavrada tendo em vista que a agravante realizou operações de exportação sem estar credenciada no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, conforme exigido pelo Decreto Estadual n. 1.262/2017, o que gerou a cobrança de ICMS no momento da saída das mercadorias.

Em sede de tutela recursal, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (id. 255823183).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 267598275), acompanhadas da Informação Fiscal n. 080-2024/CCBR/SUCOM/SARP/SEFAZ, defendendo a legalidade da cobrança e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem, o cerne da controvérsia reside em verificar se a ausência de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, previsto no Decreto Estadual n. 1.262/2017, legitima a cobrança de ICMS sobre operações que destinem mercadorias ao exterior, mesmo diante da imunidade prevista no artigo 155, § 2o, X, "a", da Constituição Federal.

Após detida análise dos autos e considerando os fundamentos trazidos nas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, entendo que a razão não acompanha a agravante, pelos fundamentos que passo a expor.

Em que pesem os argumentos da agravante, o caso em análise demanda maior cautela e reflexão sobre a extensão e os limites da imunidade tributária prevista no art. 155, § 2o, X, "a" da Constituição Federal em face das legítimas exigências de controle fiscal estabelecidas pela legislação estadual.

Como bem destacado na informação fiscal juntada pelo agravado, o Decreto Estadual n. 1.262/2017, que regulamenta o controle das operações de exportação, estabelece obrigações acessórias legítimas e proporcionais, visando assegurar a efetividade da fiscalização tributária.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que “
a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias
”.

A propósito
:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da Imunidade do art. 150, VI, a da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade. (...)
6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.
A condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária. 7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de encomendas”. (STF - RE: 627051 PE, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/11/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/02/2015 - destaquei).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que as exigências de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação não ofendem a Constituição Federal nem a Lei Complementar n. 87/96,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido”. (AgInt no RMS n. 53.001/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 22/5/2017 - destaquei).

In casu
, a agravante realizou
operações de exportação sem o prévio credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização
, exigência esta que não constitui limitação à imunidade constitucional, mas sim instrumento legítimo de controle fiscal. Como bem pontuado pelo Estado em suas contrarrazões, "
as obrigações acessórias apontadas pela administração tributária, previstas na norma de regência da matéria, são, em tese, uma forma de controle da fruição de imunidade tributária, e não negativa ou limitação desta
".

Importante destacar que o próprio Decreto n. 1.262/2017, em seu art. 10, § 2o, estabelece que o não credenciamento no regime especial não implica em não reconhecimento da imunidade, mas tão somente sujeita o contribuinte ao recolhimento antecipado do ICMS, valor este que poderá ser restituído mediante comprovação posterior da efetiva exportação.

Art. 10 A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

(...)

§ 2° Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III -

comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.
(destaquei)

Esta sistemática mostra-se absolutamente razoável e proporcional, pois ao mesmo tempo em que preserva o núcleo essencial da imunidade constitucional, permite o adequado controle fiscal das operações de exportação. Não se trata, portanto, de negar o benefício constitucional, mas de
estabelecer procedimentos que garantam sua regular fruição.

Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTARIO – MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
– RECURSO DESPROVIDO.
1- No presente caso, a Recorrente não cumpriu requisito legal e consequentemente, não foi credenciada no regime especial de exportação.
2- Nos termos do artigo 10, § 2o, do Decreto Estadual no. 1.262/2017,
o não credenciamento no regime especial não implica em não reconhecimento da isenção, bastando que o contribuinte comprove a efetiva exportação, a qual deverá ser aferida no decorrer da instrução processual.
3- Assim, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC”. (TJMT, 1026032-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021 - destaquei).

Desta forma, em análise mais aprofundada, verifico que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previsto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não se mostra evidenciada, pois embora a agravante alegue que as operações são imunes por se tratar de exportação, não demonstrou de forma inequívoca que cumpriu as exigências legais previstas no Decreto Estadual n. 1.262/2017 para o regular exercício desta imunidade. Como visto, tais exigências são legítimas e encontram respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não configurando restrição indevida à imunidade constitucional.

O perigo de dano também não resta configurado, uma vez que o próprio decreto estadual assegura ao contribuinte a possibilidade de restituição dos valores recolhidos mediante posterior comprovação da efetiva exportação. Ademais, trata-se de débito fiscal constituído regularmente pela administração tributária, não havendo elementos que indiquem risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a excepcional suspensão de sua exigibilidade em sede de tutela de urgência.

Ante o exposto,
REVOGO
a tutela recursal anteriormente concedida e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025